Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos, etc. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito irreversível que não possa aguardar o processamento regular do recurso. Apesar do Agravante aduzir a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar o pagamento indevido de verba pública, observa-se que o Juízo a quo expressamente condicionou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido à preclusão da Decisão recorrida. (ID Num. 192953585 –– proc. 0708058-22.2023.8.07.0018) Indefiro, pois, a liminar. Comunique-se. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator